Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726521-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (Proc. 0725677-95.2023.8.07.0007 – id. 244218540). O presente agravo tem por objeto a exclusão ou minoração da multa cominatória arbitrada. O próprio agravante requereu a extinção do processo principal pelo pagamento da obrigação. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno (id. 744331638). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator